Tribunal: TJES
Processo: 0017773-56.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017773-56.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESSENCIAL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e NÃO DAR PROVIMENTO AO RECURSO
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Ação de

Execução de Título Executivo Extrajudicial
ajuizada por
ESSENCIAL SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
em face do
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO (IGH)
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em sua inicial, a exequente relata que firmou contrato de prestação de serviços médicos (nº 052/2018) com o IGH para a realização de plantões no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA). Sustenta que, embora os serviços tenham sido efetivamente prestados pela sócia médica Jéssica Ozório de Oliveira nos meses de agosto, setembro e outubro de 2019, houve o inadimplemento por parte da contratante, totalizando um crédito de R$ 33.643,21. Pugnou pela condenação solidária ou subsidiária do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que este seria o beneficiário final dos serviços e responsável pela fiscalização do contrato de gestão firmado com a Organização Social.

O Estado do Espírito Santo apresentou embargos/defesa arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que não participou da relação contratual que originou o título executivo. No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade pelas dívidas da OS, citando a autonomia jurídica do IGH e a previsão contratual de responsabilidade exclusiva da contratada por encargos com terceiros.

A sentença de primeiro grau reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. A magistrada sentenciante acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, fundamentando que o título executivo (contrato particular) foi firmado exclusivamente entre a exequente e o IGH, não figurando o ente público como devedor, garantidor ou sucessor. Por conseguinte, diante da exclusão do ente público e da vedação de que apenas pessoas jurídicas de direito privado figurem no polo passivo dos Juizados Fazendários (art. 5º da Lei nº 12.153/2009), julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Inconformada, a parte exequente interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, reitera a tese de legitimidade passiva do Estado com base na responsabilidade subsidiária/solidária e na cláusula 13.2 do contrato de gestão, que supostamente direcionaria a cobrança ao ente público em caso de rescisão da gestão. Requer a anulação da sentença para o prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado e pelo IGH, ambos pugnando pela manutenção do julgado.

O preparo foi devidamente recolhido após indeferimento da gratuidade de justiça em sede recursal.

É o breve relatório, em que pese a norma inserta no art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Passo ao Voto.

Conheço do recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, §1º da Lei nº 9.099/1995.

Feito os breves esclarecimentos, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença vergastada, os quais adoto como razões de decidir, devendo a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 c/c Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

O cerne da questão reside na natureza do título executivo que aparelha a presente ação: um contrato de prestação de serviços firmado estritamente entre duas entidades de direito privado (Essencial Saúde e IGH).

Como bem pontuado no
decisum
, o Estado do Espírito Santo é terceiro estranho a esse negócio jurídico. No sistema de execução de títulos extrajudiciais, a legitimidade passiva é restrita àqueles que figuram no título como devedores ou responsáveis expressos (Art. 779 do CPC). A tentativa de impor responsabilidade ao Estado por via transversa em processo de execução, sem título que o vincule diretamente, afronta os princípios da autonomia das pessoas jurídicas e da relatividade dos contratos.

Destarte, reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado, falece competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar demanda executiva entre particulares, conforme inteligência do Art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/2009.

Dessa forma, a sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, na forma do que autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95, que estabelece: Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em favor do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)